Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. NÃO CUMPRIDO. CONVERSÃO NÃO REQUERIDA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. A demora ou dificuldade na citação do réu caracteriza ausência de pressuposto válido. Precedentes.
3. Restando evidenciado a realização de todas as diligências possíveis para a localização do veículo, e não tendo o credor indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes.
4. Os princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual não podem servir de justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.